Tribunal: TJMT
Processo: 1007350-44.2020.8.11.0000
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-29
Data de publicação: 2020-07-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007350-44.2020.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Administração judicial]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[MURILLO MACEDO LOBO - CPF: 437.916.111-00 (ADVOGADO), MOINHO REGIO ALIMENTOS S/A - CNPJ: 07.054.279/0001-35 (EMBARGANTE), NORCENIO FERREIRA DA SILVA - CPF: 395.101.311-72 (EMBARGADO), REGINALDO AREDIO FERREIRA FILHO - CPF: 426.861.721-34 (ADVOGADO), MARCEL ALEXANDRE LOPES - CPF: 799.681.041-91 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – IMPUGNAÇÃO CRÉDITO - CREDOR QUE JÁ FIGURA NA LISTA DE CREDORES MAS PRETENDE MODIFICAÇAO DO VALOR – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 8º DA LEI 11.101/2005 - QUESTÃO NÃO AFETA À HABILITAÇÃO DO CRÉDITO, MAS À IMPUGNAÇÃO COMO PRETENSÃO DE ALTERAÇÃO DOS VALORES – PRAZO PEREMPTÓRIO – NECESSIDADE DE REFORMA – INTEMPESTIVIDADE RECONHECIDA – ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA – OMISSÃO – OCORRÊNCIA – ACÓRDÃO QUE REFORMOU A DECISÃO RECORRIDA – NECESSIDADE DE ALTERAR O ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA

-
VÍCIO SANADO – RECURSO PROVIDO.

Se o acórdão embargado reformou a decisão recorrida proferida em sede de Impugnação ao Crédito, é o caso de sanar a omissão a fim de determinar a inversão do ônus da sucumbência fixada na aludida decisão.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Cuida-se de Recurso de Embargos de Declaração opostos

por
Moinho Régio Alimentos S.A, contra acórdão proferido no RAI nº 1007350-44.2020,
que reconheceu a intempestividade da Impugnação de Crédito nos autos da Recuperação Judicial da embargante, ajuizados pelo embargado, a fim de manter o valor da lista de credores no valor de R$88.153,83.

Sustenta omissão no que tange a inversão da sucumbência em favor da embargante.

Anota que a decisão condenou a recorrente ao pagamento de honorários de sucumbência no valor de R$12.738,40, mas como restou provido o agravo para reconhecer a intempestividade da impugnação ao crédito oposta pelo embargado, necessário a inversão do ônus da sucumbência.

Postula o provimento dos declaratórios.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

Trata-se de Impugnação ao Crédito acolhida na origem, com condenação da embargante ao pagamento das custas processuais honorários advocatícios em R$ 12.738,40, nos termos do artigo 82, §2º, do CPC.

Interposto recurso de agravo de instrumento pela recuperanda, ora embargante
Moinho Régio Alimentos S.
A,
foi provido para reconhecer a intempestividade da Impugnação ajuizada pelo embargado
Norcenio Ferreira da Silva
, assim ementado:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – INOCORRÊNCIA - RECUPERAÇÃO JUDICIAL – IMPUGNAÇÃO CRÉDITO – CREDOR QUE JÁ FIGURA NA LISTA DE CREDORES MAS PRETENDE MODIFICAÇAO DO VALOR – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 8º DA LEI 11.101/2005 - QUESTÃO NÃO AFETA À HABILITAÇÃO DO CRÉDITO, MAS À IMPUGNAÇÃO COMO PRETENSÃO DE ALTERAÇÃO DOS VALORES – PRAZO PEREMPTÓRIO – NECESSIDADE DE REFORMA – INTEMPESTIVIDADE RECONHECIDA - AGRAVO PROVIDO.

Não há ofensa ao princípio da dialeticidade recursal quando o recurso se contrapõe a matéria abordada na decisão, como no caso em exame. Rejeitada a preliminar de não conhecimento do recurso.

Revela-se intempestiva a impugnação de crédito quando inobservado o prazo peremptório dos artigos 7º e 8º da Lei de Recuperação Judicial, caso em que não se aplica o artigo 10, “caput” da mesma lei, porque que a questão em exame não é a habilitação de crédito em si, mas a impugnação ao valor do crédito, com a pretensão de alteração do “quantum”.

Assim, como o agravo foi provido para reconhecer a intempestividade da Impugnação,

ainda que a inversão da sucumbência seja decorrência lógica do provimento do recurso da ora embargante
, efetivamente não houve manifestação expressa no acórdão a este respeito.

Diante do exposto, é caso de suprir a omissão apontada a fim de inverter o ônus da sucumbência.

Nesse sentido:

“Embargos de declaração -
Omissão – Existência – Acórdão que reformou a r. sentença – Necessidade de alterar o ônus da sucumbência - Embargos acolhidos - Decisum alterado, para constar a inversão do ônus da sucumbência - Recurso provido
.
(TJSP - Embargos de Declaração Cível 1045390-67.2018.8.26.0576; Relator Irineu Fava; Órgão Julgador: 17ª Câmara de Direito Privado; Foro de São José do Rio Preto - 1ª Vara Cível; Data do Julgamento: 10/06/2020; Data de Registro: 12/06/2020) (grifei)

Neste sentido, altera-se o v. acórdão, a fim de que nele conste:

“
Posto isso,

dá-se provimento

ao recurso para reconhecer a intempestividade da Impugnação de Crédito
oposta por
NORCENIO FERREIRA DA SILVA
, a fim de manter o valor constante da lista de credores de R$ 88.153,83 (oitenta e oito mil cento e cinquenta e três reais e oitenta e três centavos).
Vencido o agravado, inverte-se o ônus da sucumbência
.”

Posto isso,
dá-se provimento aos declaratórios,
para o fim acima determinado, mantida a decisão embargada no que resta.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/07/2020